Tribunal: TJPA
Processo: 0012032-53.2019.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0012032-53.2019.8.14.0051

EMBARGANTE: EDUARDO DE SOUSA LEDA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº EDCrim 0012032-53.2019.8.14.0051

EMBARGANTE: EDUARDO DE SOUSA LEDA

ADVOGADO: DR. HAMILTON GUALBERTO- OAB/PA 1.340; JOÃO VICTOR BATISTA OAB-PA 34.675

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO
IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Não se conhece da pretensão recursal formulada nos embargos de declaração, quando o tema não foi objeto do recurso de apelação, sob pena de inovação recursal
.

2. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

___ dias do mês de ____ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº EDCrim 0012032-53.2019.8.14.0051

EMBARGANTE: EDUARDO DE SOUSA LEDA

ADVOGADO: DR. HAMILTON GUALBERTO- OAB/PA 1.340; JOÃO VICTOR BATISTA OAB-PA 34.675

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EDUARDO DE SOUSA LEDA

contra o
Acórdão ID nº 17556918, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, a unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo mantendo a sentença em sua integralidade.

Alega o embargante que houve omissão, contradição e obscuridade no julgado, já que não teria abordado todos os aspectos que levaram ao inconformismo do Embargante em sede da Apelação interposta.

Por tais motivos, pretende com os presentes Embargos modificar a referida decisão embargada e prequestionar a matéria a ser enfrentada pelas instâncias extraordinárias.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade,

omissão, contradição ou ambiguidade,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Assim, conveniente transcrever o acordão embargado, para uma melhor análise, bem como averiguar a pertinência da ocorrência de uma eventual omissão, contradição obscuridade ou ambiguidade , nos exatos termos dos aclaratórios manejados:

“
APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.

IN DUBIO PRO REO
.
CONJUNTO DA POSTULAÇÃO
. ART. 322, § 2º, DO CPC.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
. INOCORRÊNCIA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.”

Cabível mencionar que
o então apelante, sustentou ausência de provas

e negativa de autoria capazes de sustentar sua condenação.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, inexistindo assim em concreto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no v. acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Ademais, a pretensão defensiva absolutória exposta nas razões do recurso de apelação foi devidamente enfrentada e rejeitada no acórdão recorrido, não havendo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado.

Com efeito, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Ademais, além de toda a matéria já ter sido prequestionada na apelação, a reiteração do pleito, por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos, vez que inclusive no acórdão foi mencionado os depoimentos testemunhais em juízo levados em consideração pelo magistrado sentenciante em sua decisão (Id. 16832768).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2024